Tribunal: TCU
Processo: 017.410/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
DENÚNCIA. Aumentos exorbitantes que não seguem o Plano de Cargos e Salários, e nesses períodos os dados mensais de pagamentos não foram disponibilizados no portal da transparência somente meses depois.

Inteiro teor:
Acórdão 1177/2026-TCU-Plenário Trata-se de denúncia sobre supostos aumentos de salários para funcionários ligados a gestão atual do Conselho Regional dos Técnicos Industriais da 4a Região (CRT-04 PR/SC) incompatíveis com o Plano de Cargos e Salários (PCS) da autarquia e disponibilizados no portal da transparência somente meses depois; considerando que, segundo o denunciante, o CRT-04 admitiu funcionários através do concurso público realizado pelo Edital 1/2021, de 6/12/2021, com remuneração base fixada no certame e progressão de carreira de acordo com o Plano de Cargos e Salários, mas colaboradores específicos teriam tido aumentos extrapolando as faixas salariais e promoções sem os requisitos mínimos, configurando possível favorecimento daqueles alinhados com a atual gestão; considerando que o denunciante alega também que os relatórios mensais de pagamento de colaboradores a partir de abril/2025 não estão disponíveis para consulta pública como preconiza a Lei da Transparência; considerando que o denunciante requer a apuração dos fatos e que o PCS seja cumprido igualitariamente entre os colaboradores levando em consideração o princípio da isonomia e verificação dos devidos aumentos exorbitantes e injustificáveis; considerando que os elementos apurados se vinculam a possíveis falhas na gestão do CRT-04 PR/SC de baixa materialidade e relevância, nos termos do art. 106, §§ 1o a 4o, da Resolução-TCU 259/2014; considerando que a atuação corretiva da entidade jurisdicionada ou a do órgão de controle interno pode ser suficiente para dar o adequado tratamento aos fatos denunciados, afastando-se, assim, neste momento, a necessidade de ação direta do Tribunal (art. 106, § 3o, Resolução TCU 259/2014); e considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação às peças 24-26. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014 e, no mérito, considerá-la procedente; b) encaminhar cópia dos autos ao Conselho Regional dos Técnicos Industriais da 4a Região, excluídas as peças 1 e 2, para que apure os indícios de irregularidade suscitados, devendo publicar o resultado na aba "Transparência e Prestação de Contas" do seu portal na internet, na forma de registro sintético; c) levantar o sigilo do processo, com exceção das peças que identifiquem a pessoa do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014; d) informar a prolação do presente Acórdão ao denunciante e ao Conselho Federal dos Técnicos Industriais (CFT); e e) arquivar os autos, nos termos do art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 105 da Resolução TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 017.410/2025-8 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Conselho Regional dos Tecnicos Industriais da 4 Regiao - Crt-04. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.